Tribunal: STF
Processo: RHC 262761
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.010.442/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



     2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.



     3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 44).



    O recorrente sustenta (eDOC 50) que, por se tratar de questão de ordem pública, a dosimetria da pena pode ser reapreciada de ofício em qualquer instância judicial. (p.3)



    Manifesta que a causa de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não foi aplicada em seu patamar máximo “em razão de associação, de maneira eventual e esporádica, a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas (atuação como mula do tráfico de drogas), conforme trechos da decisão do Tribunal de origem.” (p.5)



    Sustenta que a aplicação da minorante em seu patamar mínimo se deu em razão de mera presunção, alegando não constar nos autos prova concreta que justificasse a adoção de medida tão rígida. (p.6)



    Enfatiza que não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa. (p.11)



    Pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de “aplicar a causa de redução no patamar máximo de 2/3 (§4, art. 33, Lei 11.343/06). Com a alteração da pena, requer seja fixado como regime aberto para cumprimento inicial da pena, e avaliada a possibilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.” (p.12)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado:



     



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA, A PARTIR DA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO. FRAÇÃO DA REDUTORA ESTABELECIDA NO PATAMAR MINIMO DE 1/6. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPRÓPRIA PARA A VIA ELEITA. PERCENTUAL ADOTADO DE FORMA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 72, p.1).



    É o relatório.



    Decido.



    O recorrente inicialmente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, § 4.º, c/c 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006, após ter sido flagrado na posse de 9 kg de metanfetamina trazida do Panamá.



    Após ajuizamento de recurso ministerial, o Tribunal Regional reformou a sentença condenatória, reajustando a pena do recorrente para 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de inadmitir a substituição da pena privativa de liberdade.



    Transcrevo a fundamentação lançada no acórdão recorrido:



     



    “Na espécie, além de não ter combatido a inadmissibilidade do writ substitutivo de recurso próprio, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fls. 583/588):



     ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    [...]



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.



     Todavia, essa não é a situação dos autos.



    Com efeito, cabe às instâncias ordinárias, discricionariamente, e considerando as particularidades fáticas e concretas do feito, de forma motivada, elevar a pena-base acima do mínimo legal em patamar a seu critério, reservando-se a esta Corte Superior apenas o controle da legalidade dos argumentos utilizados na origem. E, no caso, verifico que o aumento operado na primeira fase foi devidamente fundamentado com base nas peculiaridades concretas dos autos e de forma proporcional.



     Do mesmo modo, a fração pela causa de diminuição do tráfico privilegiado se mostra adequada ao caso em escrutínio, em que, em razão das particularidades da conduta delitiva ("mula" que age com consciência de estar cooperando com organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas, grande quantidade de droga transportada, uso de compartimentos ocultos para dificultar a fiscalização), justificou-se de forma motivada e concreta a não aplicação da fração máxima legal.’



    [...]



    Outrossim, repiso que, no caso, não se verifica flagrante ilegalidade na dosimetria realizada na origem.



      De fato, cabe às instâncias ordinárias, discricionariamente e considerando as particularidades fáticas e concretas do feito, de forma motivada, elevar a pena-base acima do mínimo legal em patamar a seu critério, reservando-se a esta Corte Superior apenas o controle da legalidade dos argumentos utilizados na origem. E, no caso, verifico que o aumento operado na primeira fase foi devidamente fundamentado com base nas peculiaridades concretas dos autos e de forma proporcional.



      Da mesma forma, o reconhecimento da causa de redução do tráfico privilegiado à fração mínima legal se deu de forma fundamentada e condizente com as nuances da prática delitiva, em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior quanto à redução em 1/6 em razão de se tratar de "mula" do tráfico, que, agindo com consciência de estar cooperando com organização internacional dedicada ao tráfico de drogas, transporta grande quantidade de entorpecente em compartimentos secretos da bagagem.



     Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental.



     É como voto” (eDOC 45, p. 2-7).



    Primariamente consigno que, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021);



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    No que remanesce, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região aplicou o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/6. Na decisão, em sede de apelação criminal, o relator destacou a relação do recorrente, de origem mexicana, com organização criminosa, o que, em tese, até poderia prejudicar concessão do redutor, de modo que não se verifica teratologia a autorizar a concessão da ordem para reajustar a aplicação da minorante em seu patamar máximo.



    A propósito, colho da apelação o seguinte fragmento, para melhor elucidação: 



    “No caso, o apelado é primário, não tem antecedentes criminais e não há prova de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa. Em princípio, tratado-se de mula do tráfico. Contudo, ao aceitar transportar a droga para o Brasil, tinha plena consciência de que estava cooperando (ainda que de modo circunstancial) com organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas, na medida em que, para burlar a fiscalização, transportou a droga em fundo falso da mala que levava consigo, em cofres em formato de livros (dicionários), o que demonstra que teve ajuda especializada para o escamonteamento da droga. Nessas situações, esta Turma tem decidido que, quando se trata de mula e em tráfico organizado, a fração mínima é a mais adequada e proporcional para a justa dosimetria da pena.” (eDOC 11, p.7).



    Assim, estando a dosimetria da sanção cominada amparada por fundamentação e provas idôneas, não se vislumbra hipótese de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente